Tribunal: CARF
Processo: 10880.946333/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946333/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.855 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
REC 84 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DIPJ ou DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não
é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946333/2012-14
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.855 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946333/2012-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 07-
44.723, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis- SC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 024963485 (e-fls.
7/11) no dia 03 de julho de 2012, cujo teor transcrevo em síntese:
“No curso da análise do direito creditório, forma detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não houve
apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico- Fiscais da pessoa jurídica
(DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 110.734,29
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
04026.46882.231110.1.3.02-9013
25567.54475.270410.1.3.02-0554
41590.94639.160611.1.7.02-0414 32399.22629.160611.1.3.02-0281.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/07/2012.
PRINCIPAL- R$ 120.285,04 MULTA- R$ 24.057,00 JUROS- R$ 20.241,52”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que o pedido de compensação foi indeferido, por erro no
preenchimento da DIPJ e que sanadas as inconsistências deve ser validado o crédito e ser
deferido o pedido em decorrência da existência de Saldo Negativo.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.855 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946333/2012-14

Asseverou que, após a retificação da DIPJ foi demonstrado que a mesma fechou o
período de 01/01/2009 a 31/12/2009 em prejuízo, devendo o Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) pago por estimativa mensal e o IRRF compor a base de saldo negativo do período.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade para todas as
declarações que compõe o despacho decisório.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 07-44.723- DRJ/FNS

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 69/72).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 82/275):
“LPP III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, com sede na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, no 3900, Conjunto 501, CEP: 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF
sob
o
no
15.274.359/0001-24,
sucessora
por
incorporação
de
BRPR
IV
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ no 09.012.197/0001-53),
vem, por suas procuradoras (doc. 01), com fundamento nos artigos 73 e seguintes do
Decreto no 7.574/11, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO contra a decisão no 07-44.723,
proferida pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis- SC (DRJ), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada nos autos deste processo administrativo, mantendo
integralmente o despacho decisório que não reconheceu o seu direito creditório relativo
ao saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2009, e por conseguinte, não homologou
as declarações de compensação (“DCOMP”) nos 04026.46882.231110.1.3.02-9013;
25567.54475.270410.1.3.02-0554;
41590.94639.160611.1.7.02-0414
e
32399.22629.160611.1.3.02-0281.
A Recorrente requer seja dado regular processamento ao presente recurso voluntário e sua
posterior remessa à Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”) para análise e julgamento das razões de recurso anexas.
I. DA TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente, no dia 01.06.2020 (segunda-feira), recebeu, em seu domicílio, por
correio, a intimação referente à decisão no 07-44.723, ora recorrida (fls. 79).
(...)
4. Logo, no presente caso, no prazo de que a Recorrente dispõe para interposição de
recurso voluntário iniciou-se apenas no dia 01.09.2020 (terça-feira) e encerrará no dia
30.09.2020 (quarta-feira).
5. Apresentado nesta data é, pois, manifestamente tempestivo o presente recurso
voluntário.
II. DOS FATOS
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.855 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946333/2012-14

6. No dia 27.04.2010, a BRPR IV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(“BRPR IV”) sucedida por incorporação pela Recorrente, apresentou o pedido de
restituição cumulado com declaração de compensação de crédito de saldo negativo de
IRPJ, do ano-calendário de 2009, por meio da transmissão da DCOMP no
25567.54475.270410.1.3.02-0554.
7. Nesta DCOMP, a BRPRIV informou o seu direito creditório de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2009, no valor original de R$ 110.734,29, o qual seria composto
exclusivamente de retenções de imposto de renda na fonte, nos seguintes valores:
(...)
8. O crédito de saldo negativo de IRPJ, conforme previsto na legislação, é passível de
compensação com débitos tributários federais próprios do contribuinte, de modo que a
BRPRIV utilizou o referido crédito para compensar débitos de IRPJ e de CSLL.
9.
As compensações foram realizadas por meio da DCOMP no
25567.54475.270410.1.3.02-0554, já mencionada, bem como das DCOMPs nos
04026.46882.23110.1.3.02-9013;
41590.94639.160611.1.7.02-0414
e
32399.22629.160611.1.3.02-0281, transmitidas posteriormente.
10. Ao analisar o direito creditório pleiteado em tais DCOMPs, a Delegacia de
Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em São Paulo (“DERAT SP”),
proferiu despacho decisório, no qual indeferiu integralmente o direito creditório pleiteado
pela BRPR IV, conforme se verifica a seguir.
(...)
11. Por conseguinte, restaram não homologadas todas as DCOMPs supramencionadas.
12. A partir da análise do despacho decisório, é possível verificar que a justificativa
apresentada pela DERAT-SP para não reconhecer o direito da BRPR IV ao crédito de
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2009, foi de que na Declaração de
Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) do referido período não
teria sido informado qualquer valor de saldo negativo de IRPJ apurado.
13. Inconformada, a BRPR IV apresentou manifestação de inconformidade, na qual
esclareceu que houve um erro no preenchimento da sua DIPJ do ano calendário de 2009,
na qual deveria ter constado a apuração do prejuízo fiscal, de modo que,
consequentemente, todo o valor de IRRF acima indicado comporia saldo negativo de
IRPJ de tal período no valor de R$ 110.734,29.
14. Para evidenciar o seu direito, a BRPR IV apresentou: (i) a relação de rendimentos e
retenção de imposto de renda na fonte, emitida pelo sistema da Receita Federal do Brasil
(fls. 66); e (ii) versão da DIPJ do ano-calendário de 2009, demonstrando como deveria
ter ocorrido o correto preenchimento, que resultaria na apuração de prejuízo fiscal (ao
invés de lucro real) e, por conseguinte, na apuração de saldo negativo de IRPJ,
correspondente ao montante total de imposto de renda retido pelas fontes pagadoras no
valor de R$ 110.734,29.
(...)
18. Esses são, em síntese os fatos e fundamentos que justificam a reforma da decisão
recorrida, com o consequente reconhecimento integral do crédito de saldo negativo de
IRPJ pleiteado e a homologação das DCOMPs 25567.54475.270410.1.3.02-0554,
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.855 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946333/2012-14

04026.46882.23110.1.3.02-9013;
41590.94639.160611.1.7.02-0414
e
32399.22629.160611.1.3.02-0281.
III. DA NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
(a) Do Efetivo Crédito de Saldo Negativo de IRPJ Apurado pela BRPR IV no Ano-
Calendário de 2009
(...)
23. Ao revisar a apuração realizada pela BRPR IV, a Recorrente verificou que:
(i) na DIPJ do ano-calendário de 2009 retificada, transmitida em 30.06.2010, fora
declarado na fichas 9A (demonstração do lucro real), 11 (cálculo do imposto mensal por
estimativa) e 67A (outras informações) a efetiva apuração de prejuízo fiscal no ano-
calendário de 2009. Contudo, por um erro de preenchimento, a Ficha 12A- Cálculo de
Imposto de Renda ficou “zerada”, não demonstrando a apuração nem de imposto de renda
a pagar e nem de saldo negativo de IRPJ (doc. 02);
(ii) em 26.07.2012, foi transmitida nova DIPJ retificadora do ano-calendário de 2009,
substituindo a DIPJ retificadora anterior. Contudo, por um lapso, os contadores da BRPR
IV acabaram por informar na ficha 9A um lucro real no valor de R$ 3.256.365,69,
quando, em verdade, no período em questão a BRPR IV apurou um prejuízo fiscal no
montante de R$ 799.963,03. Por consequência, no preenchimento da ficha 12A- Cálculo
de Imposto de Renda sobre o Lucro Real, restou informado IRPJ a pagar no valor de R$
639.357,13, ao invés de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 110.734,29.
(...)
A- AJUSTES DECORRENTES DO RTT:
(...)
32. No caso concreto, em razão de adoção de novos critérios contábeis, a BRPR IV
contabilizou, no ano-calendário de 2009, encargos de depreciação de propriedades para
investimento no valor total de R$ 1.670.668,34, sendo este valor a somatória dos
encargos de depreciação contabilizados nas seguintes contas contábeis.
(...)
33. Já os encargos de depreciação apurados de acordo com os critérios contábeis vigentes
até 31.12.2007 e cujas taxas de depreciação eram aceitas pela legislação fiscal foram
apurados no valor de R$ 5.645.082,28, conforme demonstrado na planilha anexa de
controle de encargos de depreciação fiscal de propriedades para investimento, relativa ao
ano-calendário de 2009 (doc. 05).
34. Assim, em função da neutralidade fiscal assegurada pela Lei no 11.941/2009 que
instituiu o RTT, o procedimento correto a ser adotado quando do preenchimento da Ficha
09A, da DIPJ 2010, seria informar na linha 02- Ajuste do Regime Tributário de
Transição- RTT, o valor negativo de R$ 3.974.413,94 (R$ 1.670.668,34 – R$
5.645.082,28) que é o resultado da diferença entre os encargos de depreciação apurados
de acordo com as novas regras contábeis e aqueles apurados de acordo com a
contabilidade vigente em 31.12.2007 e permitidos pela legislação fiscal.
(...)
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.855 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946333/2012-14

35. Contudo, por um lapso, os contadores da BRPR IV não fizeram constar na linha 02,
da Ficha 09 A, da DIPJ retificadora do ano-calendário de 2009, transmitida em
26.07.2012, qualquer valor a título de ajustes do RTT.
36. Ao deixar de preencher a linha 02 da Ficha 09 A, relativa aos ajustes do RTT, o
programa gerador da DIPJ fez constar na linha 03 (“Lucro Líquido Após Ajuste do
RTT”) o mesmo valor do lucro líquido apurado no período no montante de R$
3.153.173,57, sem qualquer ajuste quando, em verdade, deveria ter sido informado um
prejuízo contábil de R$ 821.240,37.
B- GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA
INVESTIMENTO:
37. Conforme se verifica pela memória de cálculo abaixo e respectivos documentos
comprobatórios (doc. 06), a BRPR IV apurou, para fins fiscais do ano-calendário de
2009, ganho de capital na alienação de propriedade para investimento no valor de R$
120.313,73.
(...)
47. Logo, como amplamente comprovado, restou efetivamente apurado pela BRPR IV
saldo negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2009, no valor total de R$ 110.734,29, tal
como
informado
nas
DCOMPs
nos
25567.54475.270410.1.3.02-0554,
04026.46882.23110.1.3.02-9013;
41590.94639.160611.1.7.02-0414
e
32399.22629.160611.1.3.02-0281, não havendo mais qualquer dúvida quanto ao crédito
apurado e a necessária homologação integral das referidas DCOMPs razão pela qual
merece ser reformada a decisão recorrida, que assim não considerou.
(b) Da Necessária Observância ao Princípio da Verdade Material
48. Conforme exposto acima, tendo sido comprovado de forma inconteste o direito
creditório ora pleiteado, em respeito ao princípio da verdade material, a Recorrente
entende que a decisão recorrida merece ser reformada.
49. No presente caso, o que se tinha, quando da análise, pelas autoridades administrativas,
das DCOMPs transmitidas pela BRPR IV era, apenas, um mero erro no preenchimento da
DIPJ retificadora do ano-calendário de 2009, transmitida em 26.07.2012, o que gerou um
descompasso entre o valor de saldo negativo de IRPJ efetivamente apurado e o que
constou em tal declaração.
(...)
53. Assim, comprovado exaustivamente que houve um erro de preenchimento na DIPJ do
ano-calendário de 2009, o que é evidenciado através de todos os documentos acostados
ao presente recurso voluntário, não resta dúvida de que o direito creditório da Recorrente,
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, apurado pela BRPR IV
(incorporadora) deve ser reconhecido, sob pena de violação ao princípio da verdade
material.
54. Nesse sentido é jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que consagra o princípio da verdade material, ressaltando que os erros no
preenchimento de declarações fiscais não são insuperáveis, conforme se verifica das
ementas transcritas abaixo.
(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.855 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946333/2012-14

56. Desta forma, em respeito ao princípio da verdade material, nos termos da
jurisprudência administrativa e tendo em vista que a Recorrente apresentou
documentação suficiente a comprovar a existência do seu direito creditório, deve ser
reformada a decisão ora recorrida para que seja reconhecido integralmente o saldo
negativo de IRPJ apurado pela BRPR IV, no ano-calendário de 2009, e homologadas as
DCOMPs apresentadas.
IV. DO PEDIDO.
57. Ante o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente recurso
voluntário, devendo ser reformada a decisão recorrida, com o reconhecimento integral do
crédito de saldo negativo de IRPJ apurado pela BRPR IV, no ano-calendário de 2009, no
valor de R$ 110.734,29, importando na consequente homologação das DCOMPs nos
25567.54475.270410.1.3.02-0554,
04026.46882.23110.1.3.02-9013;
41590.94639.160611.1.7.02-0414 e 32399.22629.160611.1.3.02-0281”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 25567.54475.270410.1.3.02-0554, utilizando-se
de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2009 no valor de R$ 110.734,29.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 7/11, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que a “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação no dia 03/julho/2012, a
Recorrente apresentou DIPJ retificadora no dia 26/julho/2012 demonstrando o seu correto
preenchimento que resultaria na apuração de prejuízo fiscal e na apuração de saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 110.734,29.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.855 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946333/2012-14

A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório e manteve o não reconhecimento do crédito tributário, sob o argumento cujo
teor segue abaixo em síntese:
“(...)
Portanto, considerando que não restou devidamente comprovada a ocorrência de erro
material no preenchimento da DIPJ e a despeito de já ter havido entrega da DIPJ-
Retificadora- não como acatar as alegações do Recorrente.
Conclusão
13. Em razão do exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo a decisão exarada no Despacho Decisório”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade que “em respeito ao princípio da
verdade material, nos termos da jurisprudência administrativa, e tendo em vista que a Recorrente
apresentou documentação suficiente a comprovar a existência do seu direito creditório, deve ser
reformada a decisão ora recorrida para que seja reconhecido integralmente o saldo negativo de
IRPJ apurado pela BRPR IV, no ano-calendário de 2009, e homologadas as DCOMPs
apresentadas”.
Destarte, entendo assistir razão à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada pela DRJ das razões de defesa apresentadas com a manifestação de
inconformidade, incluindo as cópias dos documentos carreados aos autos.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao deixar de informar que apurou prejuízo fiscal no ano
calendário de 2009 e que o valor que teria sido recolhido ou retido ao longo do ano-calendário,
comporia o saldo negativo de IRPJ do período. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.855 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946333/2012-14

e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação de DIPJ após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DIPJ após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.855 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946333/2012-14

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal (e-fls.
168/275), demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do
pedido de compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de
inconformidade e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e
Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se
que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas
aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.855 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946333/2012-14

provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 288
DF CARF MF
Original